Tribunal: TJES
Processo: 5000770-80.2022.8.08.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000770-80.2022.8.08.0019

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ISAIAS ALEXANDRINO DE ALMEIDA

APELADO: TABERNACULO VITORIA e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMUNIDADE RELIGIOSA. DOAÇÃO DE BENS. TRABALHO VOLUNTÁRIO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E TRABALHO ANÁLOGO À ESCRAVIDÃO. ÔNUS DA PROVA. INC I DO ART. 373 DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de suposta exploração, domínio psíquico e trabalho análogo à escravidão em comunidade religiosa, além da doação de um imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em aferir se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a ocorrência de vício de consentimento, exploração ilícita e violação à dignidade do apelante durante o período em que integrou a comunidade religiosa, a fim de caracterizar o ato ilícito e o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade quando, apesar da repetição de argumentos, as razões recursais demonstram o inconformismo e impugnam os fundamentos da sentença.

4)
Incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo do direito, nos termos do inciso I do art. 373 do CPC, de modo que alegações de coação, fraude ou exploração ilícita demandam substrato probatório mínimo para o acolhimento da pretensão indenizatória.

5)
A prova testemunhal que descreve o modo de vida coletivo em comunidade religiosa, sem particularizar atos ilícitos de coação ou manipulação psicológica sofridos especificamente pelo autor, é insuficiente para a procedência do pedido.

6)
A opção pela vida comunitária austera, com renúncia a bens materiais e trabalho voluntário em prol do propósito religioso comum, insere-se, a princípio, no âmbito da liberdade de crença e de associação, direitos constitucionalmente assegurados.

7)
O superveniente arrependimento ou a reavaliação da experiência religiosa não configuram, por si sós, ato ilícito indenizável, salvo prova contundente de abuso de direito ou exploração, não demonstrada nos autos.

8)
O pedido de ressarcimento por doação de imóvel exige prova mínima da propriedade do bem e do ato de liberalidade, conforme as formalidades previstas no art. 541 do Código Civil, não sendo suficiente para tal fim a apresentação de declaração unilateral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A mera alegação de submissão a regime de exploração e domínio psíquico em comunidade religiosa, desacompanhada de prova robusta do vício de consentimento, não é suficiente para configurar ato ilícito passível de indenização por danos materiais e morais.

2. Incumbe ao autor, nos termos do inciso I do art. 373 do CPC, o ônus de comprovar o fato constitutivo do direito, notadamente a coação ou manipulação que o levaram a doar bens e a se dedicar ao trabalho voluntário em contexto religioso.

3. A opção pela vida comunitária, amparada pela liberdade de crença, não converte o arrependimento posterior em responsabilidade civil da entidade religiosa, se não provado o abuso de direito.

4. A ausência de prova documental mínima acerca da propriedade e da efetiva transferência de bem imóvel impede o acolhimento do pedido de indenização material por suposta doação viciada.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal: art. 5º, VI. Código de Processo Civil: art. 85, §§ 2º e 11; art. 373, I. Código Civil: arts. 541, 548 e 549.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0023699-23.2011.8.08.0024; TJES, Apelação Cível nº 0003650-24.2009.8.08.0011; TJES, Apelação Cível nº 0001075-09.2009.8.08.0019; TJES, Apelação Cível nº 0001077-76.2009.8.08.0019; TJES, Apelação Cível nº 0000880-24.2009.8.08.0019; TJES, Apelação Cível nº 0000603-37.2011.8.08.0019; STJ, REsp 1.183.133/RJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES
:

Aduz a 1ª apelada que o recurso não deve ser conhecido, uma vez que não impugna especificamente os fundamentos da sentença, em suposta ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Entretanto, é assente o entendimento desta Corte Estadual no sentido de que
a mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior
e/ou a
objetividade d
as razões

não induz ao não conhecimento do recurso se h
ouver
a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na sentença
,
ex vi
:

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIROS – PENHORA ON-LINE DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CONJUNTA – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE METADE DOS VALORES DEPOSITADOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE TITULARIDADE DA TOTALIDADE DO SALDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2 –
Se a parte apelante, além de repetir os fundamentos da petição inicial, fornece ao Tribunal os motivos de seu inconformismo, o pedido de reforma da sentença deve ser, ao menos, conhecido. Precedentes do e. TJES.
Preliminar de não conhecimento do recurso por violação à dialeticidade rejeitada. [...] (TJES, Classe: Apelação, 24110236999, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES – Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 12/05/2015)

APELAÇÃO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA – REJEITADA – MÉRITO – DESCONTOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – FALTAS INJUSTIFICADAS – VALIDADE DAS FOLHAS DE FREQUÊNCIA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – DEFESA TÉCNICA NA FASE ADMINISTRATIVA – DESNECESSIDADE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 05 – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Preliminar:
O simples fato de o apelante ter reiterado em seu recurso argumentos expedidos na petição inicial não é capaz de, isoladamente, caracterizar violação ao princípio da dialeticidade, em especial nesta hipótese em que há impugnação específica dos fundamentos da r. sentença.
Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada. [...] (TJES, Classe: Apelação, 11090036507, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 12/05/2015)

Na hipótese, é possível extrair os motivos que embasam a irresignação recursal, razão pela qual não se reputa violado o princípio da dialeticidade.

Do exposto,
rejeito a preliminar.

MÉRITO:

Segundo se depreende,
Isaías Alexandrino de Almeida
ajuizou a presente ação à reparação dos danos materiais e morais que alega ter sofrido enquanto membro da comunidade religiosa
Igreja Tabernáculo Vitória
.

Sustenta ter sido induzido a doar uma casa à instituição religiosa, submetendo-se, por mais de uma década, a regime de trabalho análogo à escravidão e severo controle psicológico, sob a liderança do falecido pastor
Inereu Vieira Lopes
.

A sentença hostilizada julgou improcedente a pretensão, sob o fundamento de que o autor não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos do direito, nos termos do inciso I do art. 373 do CPC.

Cinge-se a controvérsia, portanto, a aferir se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a ocorrência de vício de consentimento, exploração ilícita e violação à dignidade do apelante, de modo a justificar a reforma da sentença e a condenação dos apelados por danos materiais e morais.

Inicialmente, destaco que a
I
greja
T
abernáculo Vitória
obteve destaque nos veículos de imprensa nos idos de 2007 e 2008, período coincidente com o início das práticas pouco usuais de residência coletiva
1

2

3
.

As diferentes fontes jornalísticas sinalizam que a vida de abnegação, renúncia ao materialismo e isolamento social era o estilo de vida da comunidade religiosa, informações que corroboram as alegações da inicial.

Nesse sentido, o
caput
do artigo 5º do estatuto social da igreja estabelece a renúncia à propriedade privada e mútua assistência enquanto modo de vida,
in verbis
:

ARTIGO 5º – DA COMUNIDADE

O TABERNÁCULO VITÓRIA funcionará como uma comunidade, associação,
tendo todos os seus membros as coisas em comum. Cada um renunciando a bens, valores
, o necessário para o bem estar do outro, lutando para que não haja nenhum necessitado em seu meio.

Sob o aspecto sociológico, o radicalismo da pregação e do modo de vida empregado possuem contornos de seita ou culto, notadamente pelo nível de dissidência em relação às práticas usualmente adotadas pelas igrejas cristãs do Brasil.

A prova oral sinaliza atos de entrega de bens e salários à administração da fazenda (Gerciley Fernandes de Araújo), o isolamento da comunidade religiosa (Ricardo Abreu Maia), e o trabalho voluntário em prol da comunidade e o “propósito de esperar a vinda de Cristo” (Adiel Reis).

Entretanto, a celebração de votos de pobreza, o isolamento social ou a opção por uma vida monástica não correspondem, necessariamente, a violação dos direitos fundamentais.

No caso específico do recorrente, os elementos de prova angariados não demonstram a existência de coação física ou psicológica para o ingresso na comunidade e colaboração com trabalho comunitário voluntário.

Da mesma forma, o superveniente descrédito da mensagem religiosa, a expectativa não alcançada ou arrependimento posterior não pressupõem a existência de ato ilícito indenizável.

Com efeito, ao autor cabe provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu compete a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo (art. 373 do CPC):

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

A esse respeito, sublinhe-se que alegações, por mais graves sejam, demandam substrato probatório mínimo para que possam ser acolhidas pelo Judiciário.

Verifica-se que os fatos narrados pelas testemunhas dizem respeito à vida coletiva e não particularizam atos ilícitos vivenciados pelo recorrente.

No que tange ao pleito de danos materiais, o apelante se limita a afirmar que doou uma casa à época avaliada em R$ 30.000,00, que atualmente estaria avaliada em R$ 217.447,57, apresentando termo de declaração unilateral (Id. 15087276).

A teor dos artigos 541, 548 e 549 do Código Civil, a doação, em regra, deve ser feita por escrito, não podendo alcançar a totalidade dos bens do doador:

Art. 541. A doação far-se-á por escritura pública ou instrumento particular.

Art. 548. É nula a doação de todos os bens sem reserva de parte, ou renda suficiente para a subsistência do doador.

Art. 549. Nula é também a doação quanto à parte que exceder à de que o doador, no momento da liberalidade, poderia dispor em testamento.

Parágrafo único. A doação verbal será válida, se, versando sobre bens móveis e de pequeno valor, se lhe seguir incontinenti a tradição.

Em ocasiões semelhantes, o TJES decidiu que ser nula a doação inoficiosa, assim como a doação universal, sem reserva de parte à subsistência do doador:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DOAÇÃO -
TABERNÁCULO VITÓRIA
- JULGAMENTO EXTRA PETITA - DIREITO A RELIGIÃO - DANO MORAL INEXISTENTE - DOAÇÃO VICIADA - NEGÓCIO JURÍDICO NULO - RESTITUIÇÃO DOS VALORES DOADOS - [...] Nesse termos, não incorre em julgamento extra petita a sentença objurgada que condena o ora apelante ao pagamento de determinada quantia a título de ressarcimento, com base na existência de vício quando da formação do negócio jurídico. Ainda que assim não fosse,
observa-se a presença de máculas no ato de liberalidade feito pelos apelados, cuja fé veio a ser "explorada" ao fundamento de que o desapego de todos os bens levaria a um crescimento espiritual, a doação realizada somente foi anulada pela sentença e aqui mantida em razão de não se ter observado os parâmetros e limites legais para a realização do negócio jurídico, ou seja, caso não fossem tais motivos, a doação haveria de ser mantida
. In casu, não há configuração de dano moral pois, apesar de o ter havido negócio jurídico envado de vício em sua formalidade, as partes agiram de livre vontade. Afora isso, não existe qualquer prova nos autos de que as doações efetuadas à Igreja Tabernáculo Vitória tenham sido feitas com algum vício de consentimento ou que os autores se mostrassem pessoas passíveis de sofrer influência em grau não compatível com o amplo controle da sua vontade, ou seja, a apelante doou por livre e espontânea vontade . Veja-se, que os ora apelantes foram à igreja e realizaram todo o procedimento por livre e expontânea vontade, sentindo, com o referido ato, imenso regozijo, por poder contribuir com o ¿crescimento da obra de Deus¿ e visando a ¿salvação¿. Note-se, por oportuno, que a própria sentença objurgada destaca que os requerentes são pessoas dotadas de equilíbrio e maturidade suficientes para gerirem sua vida e suas vontades [...], ou seja, por óbvio, que a apelante possuía condição de saber do "risco consciente" que estava correndo ao doar todo seu patrimônio, não havendo, portanto, que se falar em dano moral. (TJ-ES - APL: 00010750920098080019, Relator.: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 27/09/2011, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/10/2011)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
TABERNÁCULO VITÓRIA
- IGREJA - RELIGIÃO - NEGÓCIO JURÍDICO - VALIDADE DA DOAÇÃO - SUSTENTO - VÍCIO - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - JULGAMENTO EXTRA PETITA - RESSARCIMENTO DE VALORES -
Restou evidenciado que o negócio jurídico na modalidade doação realizada pelos litigantes ocorreu de forma completamente alheia aos mandamentos legais, razão pela qual a mesma revela-se nula.
Não incorre em julgamento extra petita a sentença objurgada que condena o ora apelante ao pagamento de determinada quantia a título de ressarcimento, com base na existência de vício quando da formação do negócio jurídico. Tendo a CF⁄88 garantido a todos o direito a livre religião e cultuação,
não há que se falar em condenação por danos morais em razão de os ora apelantes terem acreditado em um primeiro momento na pregação da Tabernáculo Vitória e em um segundo momento terem se decepcionado
.
Se os primeiros apelantes acreditaram e seguiram a referida religião agiram por própria vontade não tendo havido coação para tanto
. Não se encontram presentes os requisitos necessários para a configuração da obrigação de indenizar (dano moral), tendo em vista que não existe nenhuma ilegalidade no tipo ou estilo de pregação feito pela igreja, frisando-se, uma vez mais, que a doação realizada somente fora anulada em razão de ter sido feita em limites além dos estabelecidos em lei. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS - SENTENÇA MANTIDA. (TJ-ES - APL: 00010777620098080019, Relator.: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 13/09/2011, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/09/2011)

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - JULGAMENTO EXTRA PETITA - NÃO OCORRÊNCIA - DOAÇÃO EM DESRESPEITO AOS DITAMES LEGAIS - VÍCIO INSANÁVEL - DEVER DE INDENIZAR OS PREJUÍZOS - ART. 171 DO C.C. - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS . 1. Inexiste cerceamento de defesa quando a fundamentação manifestada pelo juiz reflete fatos contidos na pretensão contida na petição inicial, não havendo que se falar em julgamento extra petita. 2.
Não pairam dúvidas, in casu, quanto ao prejuízo causado aos autores, restando suficientemente comprovado que os danos materiais foram ocasionados ocasionados a partir da doação e ingresso na comunidade, não havendo que se falar em ausência de culpa e dever de indenizar, como quer fazer crer a igreja ora apelante
. [...] (TJ-ES - APL: 00008802420098080019, Relator.: MARIA DO CEU PITANGA PINTO, Data de Julgamento: 05/07/2011, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/07/2011)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. DOAÇÃO UNIVERSAL. IGREJA . NULIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 548 DO CÓDIGO CIVIL. DOAÇÃO VERBAL . VALOR EM DINHEIRO DE GRANDE MONTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...] 5.
Segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, O art. 548 do Código Civil estabelece ser nula a doação de todos os bens sem reserva de parte, ou renda suficiente para a subsistência do doador . A ratio da norma em comento, ao prever a nulidade da doação universal, foi a de garantir à pessoa o direito a um patrimônio mínimo, impedindo que se reduza sua situação financeira à miserabilidade. Nessa linha, acabou por mitigar, de alguma forma, a autonomia privada e o direito à livre disposição da propriedade, em exteriorização da preservação de um mínimo existencial à dignidade humana do benfeitor, um dos pilares da Carta da Republica e chave hermenêutica para leitura interpretativa de qualquer norma.
( REsp 1183133/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 01/02/2016) . 6. Recurso conhecido e não provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 06 de agosto de 2019 .. PRESIDENTE RELATORA (TJ-ES - APL: 00006033720118080019, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Data de Julgamento: 06/08/2019, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/08/2019)

Muito embora o ordenamento coíba a doação universal sem reserva de parte ao doador, o apelante deixou de fazer prova mínima do alegado, porquanto não apresentara qualquer documento apto a demonstrar a propriedade do referido bem, o título translativo, a alienação ou o efetivo repasse do valor em favor da entidade religiosa.

No que concerne ao dano moral, embora as narrativas trazidas pelas testemunhas descrevam modo de vida austero e de intensa dedicação à comunidade, não está demonstrado o vício de manifestação de vontade enquanto elemento central para a configuração do ato ilícito.

A vida comunitária, com partilha de bens e trabalho em prol de propósito religioso comum, insere-se, em princípio, no âmbito da liberdade de crença e de associação, constitucionalmente tuteladas (inciso IV do art. 5º):

VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias;

Saliente-se que o apelante permaneceu voluntariamente na comunidade por mais de uma década, e não há nos autos prova robusta de coação irresistível ou manipulação durante todo o período, capaz de ter anulado a capacidade de discernimento, a ponto de caracterizar a alegada "servidão moderna".

Do ponto de vista lógico-jurídico, não se pode converter o arrependimento ou a reavaliação da experiência religiosa em responsabilidade civil dos entes que a propiciaram, salvo prova contundente de abuso de direito ou exploração ilícita, o que, com o devido respeito, não é o caso dos autos.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, sobretudo porque o apelante não logrou êxito em transpor a barreira do ônus probatório, deixando de comprovar a existência de coação, fraude ou qualquer vício que maculasse a capacidade cognitivo-volitiva ao longo dos anos em que integrou a comunidade.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Via de consequência, na forma dos §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC, fixo os honorários recursais em 2% do valor da causa, mantida a suspensão em virtude do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

1
https://www.observatoriodaimprensa.com.br/armazem-literario/uma_igreja_estranha_para_a_imprensa_capixaba/

2
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff2704200801.htm

3
https://www.nomos-elibrary.de/document/download/pdf/uuid/c69452c7-527c-3a72-9863-df51f5037147

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 10/11/25 a 14/11/25

Voto: Acompanhar o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.